Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Civil. Direito de família. Alimentos. Fixação. Dever de sustento. Exame do binômio necessidade-possibilidade. Redução e Majoração da verba alimentar fixada na sentença. Indevidas. Princípios. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. A sentença promoveu uma pequena majoração no valor da pensão, que passou de R$ 480,00 mensais para 30% dos rendimentos brutos do réu ou 41% do salário-mínimo em caso de desemprego. A alimentanda apelante pleiteia a majoração para 66,93% do salário-mínimo, alegando que o requerido, que trabalha como bartender e mora com os pais, tem condições financeiras para tal. O alimentante apelante, por sua vez, argumenta que sua renda atual é inferior àquela considerada inicialmente e que suas despesas mensais ultrapassam 75% de seus rendimentos, requerendo a manutenção dos alimentos no patamar inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual dos alimentos fixado na r. sentença atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
4. Na fixação do valor da pensão alimentícia, é fundamental ponderar dois aspectos essenciais, que são a necessidade de quem recebe e a capacidade financeira de quem proverá os alimentos, o que se faz à luz do princípio da razoabilidade, como prescrito no Artigo 1.694 § 1o do Código Civil: a pensão alimentícia deve ser estipulada proporcionalmente às necessidades de quem a recebe e aos meios disponíveis da pessoa responsável por fornecê-la, daí ser necessário encontrar o equilíbrio nessa equação.
5. Foi assim com base na consideração desses elementos que a sentença promoveu pequena majoração no valor da pensão, que antes era R$ 480,00 mensais e com a sentença passou a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do réu ou 41% (quarenta e um por cento) do salário-mínimo em caso de desemprego, o que se afigura bastante razoável e proporcional.
IV. Dispositivo
6. Ambos os recursos desprovidos.
------------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.699 e 1.694 § 1o do Código Civil.